Tribunal: STF
Processo: Rcl 60064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: DANO AMBIENTAL. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada, em 29.5.2023, pelo Espólio de Elias Loiola contra decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.176.128, pela qual teriam sido descumpridas as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



O caso



    2. Em 12.7.2004, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública ambiental contra Elias Loiola com o objetivo de obter 
“(i) demolição das edificações existentes na área de preservação permanente (faixa de 100 metros), bem como quaisquer outras que vierem a ser implementadas; (ii) à recuperação da área degradada de acordo com Plano de Recuperação Ambiental (PRAD) a ser elaborado; (iii) ...condenação de indenização, quantificada em perícia ou por arbitramento, correspondente aos danos ambientais causados pelas intervenções irregulares em APP; (iv) condenação do réu em obrigação de fazer consistente na adoção de medidas compensatórias e mitigatórias a serem indicadas em perícia; (v) condenação de não fazer relativa a abster de realizar qualquer ação antrópica na área de preservação permanente correspondente a 100 (cem) metros, assim como promover ou permitir que se promovam atividades nocivas ao reservatório da UNE Jaguara” (fl. 1, doc. 7).



    Em 25.7.2014, o juízo da Subseção Judiciária de Uberaba/MG julgou procedentes os pedidos da ação civil pública ambiental (doc. 10).



    Em 11.12.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou procedente a apelação interposta pelo Espólio de Elias Loiola:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. UHE JAGUARA. CONTRATO DE CONCESSÃO ASSINADO EM 1997. ART. 62 DA LEI 
N. 12.651/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADI 4903. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inviabilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade, incidenter tantum, do art. 62 da Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, porque em descompasso com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 4903, em 28 de fevereiro de 2018, que reconheceu constitucional o dispositivo. 2. O pedido de condenação resulta prejudicado por força da constitucionalidade do art. 62 da Lei 
n. 12.651/2012, porquanto esvazia a pretensão condenatória do Ministério Público Federal, haja vista se tratar de UNE Jaguara, cujo contrato de concessão foi assinado em 1997. Nesse caso, a área de preservação permanente (APP) ‘...será a distancia entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum’. 3. O art. 62 da Lei 12.651 (Código Florestal), de 25 de maio de 2012, tem por escopo legitimar situações consolidadas, mas não isenta o proprietário de observar a faixa de preservação permanente para situações futuras, conforme entendimento deste Tribunal consolidado na Súmula 56 da Terceira Seção. 4. Na hipótese, a faixa de APP definida pelo art. 62 do Código Florestal não foi usurpada, pois a edificação está construída a uma distância de 30 metros da margem da UHE, consoante documentos que instruem a petição de ingresso. 5. Apelação do requerido a que se dá provimento. Sentença de procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos, integralmente” (fl. 9, doc. 7).



    Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs recurso especial, não admitido na origem. 



    O Agravo em Recurso Especial n. 2.176.128, interposto contra essa decisão, foi provido pelo Ministro Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’.



    Considerando que a agravante, além de atender aos demais pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada, passo ao exame do recurso especial interposto. 



    Com razão a agravante, acerca do dissídio jurisprudencial suscitado, tendo o aresto vergastado sido proferido em discordância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que o novo Código Florestal não pode retroagir para reduzir o padrão de proteção ambiental estabelecido, quando o da nova lei é inferior àquele já existente.



    O entendimento da instância a quo, acerca da aplicação do Novo Código Florestal à hipótese, deliberando sobre sobre a possibilidade de edificação em área protegida, mostra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ (…)



    Na hipótese dos autos, tem-se que a ação originária foi proposta em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente anteriores a esta vigência. 



    Assim inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. 



    Por outro lado o princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, deve prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental. (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a do RISTJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau” (doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 9).



    3. O reclamante alega que, “quando o Supremo Tribunal Federal declara como constitucionais os demais dispositivos do novo Código Florestal, isso inclui o art. 62, aplicável ao presente caso” (fl. 7, doc. 1).



    Pontua que, na ação civil pública, “o Ministério Público Federal fundamentou seu pedido no artigo 2º da Lei 4.771/65 (Código Florestal) e no artigo 3º, inciso, I da Resolução n. 302/2002 do Conama, o qual previa que as áreas de preservação permanente, na zona rural, deveriam ter o limite de 100 metros de largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal. Ocorre que, com o advento da nova legislação (lei 12.651/2012), notadamente em seu art. 62, referidas áreas passaram a ter novo regramento legal” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido por sua 1ª Turma, no AgInt no REsp 1.668.484, Rel. Min. Manoel Erhardt, reconheceu a eficácia retroativa do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), oportunidade em que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis – os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal reportam-se a situações jurídicas pretéritas, assegurando-se aos proprietários adequar-se a partir das novas normas estabelecidas e não com base no que determinava o Código Florestal anterior 
(Lei 4.771/1965)” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “o STF, em recentes decisões colegiadas e monocráticas, tem anulado as decisões proferidas pelo STJ, por identificar o flagrante e inequívoco desrespeito à autoridade do julgado que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais previstos no novo Código Florestal, além de configurar violação à sua Súmula Vinculante nº 10, segundo a qual ‘viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’" (fl. 11, doc. 1). 



    Assevera que “a decisão do STJ, a rigor[,] ao afastar a aplicabilidade de preceitos normativos previstos no novo Código Florestal, em razão de suposto fundamento constitucional, sem a decretação de inconstitucionalidade configura, entre outras, violação direta e frontal aos artigos 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal. Por esta razão o presente julgado, viola a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937, devendo, portanto, ser revista” (fl. 14, doc. 1).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2176128-MG (2022/0229881-9), a qual violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal fixado no julgamento das ADIs 4.901,4.902, 4.903 e 4.937 (além da ADC 42), determinando ainda a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao interpretar a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) para aplicar à situação fática apresentada nos autos, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 
61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)



    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. 
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP 
(Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), 
apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).



    8. Na decisão reclamada, o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.176.128, aplicou o princípio tempus regit actum para fazer incidir a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, por considerar cumprida a legislação vigente em caso que apresenta as peculiaridades por ele descritas e que teriam sido comprovadas no caso em apreciação, considerado o que tinha sido constituído antes da vigência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):



    “Na hipótese dos autos, tem-se que a ação originária foi proposta em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente anteriores a esta vigência. 



    Assim inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. 



    Por outro lado o princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, deve prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental” (fl. 4, doc. 11).



    A autoridade reclamada não afastou incidência da Lei n. 12.651/2012, limitando-se a analisar a sua aplicação e a eficácia do ordenamento jurídico em face do Novo Código Florestal, para fazer prevalecer “no caso em tela, (...) os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental” (fl. 4, doc. 11), fazendo incidir, na espécie, o princípio tempus regit actum. Anote-se que esse Supremo Tribunal afirmou, nas ações diretas mencionadas pelo reclamante mesmo, o princípio da proibição do retrocesso ambiental, a ser considerado em todos os casos em que se tenha de aplicar as regras de transição, como afirmado na decisão reclamada.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo código florestal à infração ambiental ocorrida sob a vigência do código florestal anterior. 



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi ‘a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais’ (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.843-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. 3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.497-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2022).



    Comprova-se, na espécie, ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal, não sendo atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011) 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora